Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-94.2020.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002324-94.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS GONCALVES PEREIRA - CPF: 011.874.541-76 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002324-94.2020.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Marcos Vinicius Goncalves Pereira

Recorrido(s):

VIVO S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS TELEFÔNICAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Havendo alegação de desconhecimento da origem do débito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do autor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de faturas telefônicas e relatório de chamadas, referente ao número telefônico (65)

99676-3950, referente ao período de 09/05/2017 a 25/02/2018. Assim, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes.

2. Aliado a tais documentos, nos autos da Carta Precatória Cível, PJe n.

0003072-41.2017.8.11.0026
, consta que o número do celular pertencente ao consumidor é o (65) 99676-3950, ou seja, exatamente o mesmo informado pela empresa de telefonia nos presentes autos, conforme abaixo se vê:

a)

Fatura telefônica juntada em contestação nestes autos:

b)

Carta Precatória junta nos autos PJe n.
0003072-41.2017.8.11.0026
:

3.
Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

4. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a empresa de telefonia.

5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação.) a realização do negócio jurídico juntando, relatórios de chamadas e telas sistêmicas. Método probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação jurídica. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está à origem do débito negativado, conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito (...)Assim, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso”.

6. Deste modo, se restou comprovada a origem da obrigação, no valor de R$ 90,81, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por: A) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. B) JULGAR PROCEDENTE o pedido contraposto entabulado pela ré para condenar o autor ao pagamento das faturas inadimplidas, que perfazem no importe de R$ 90,81 (noventa reais e oitenta e um centavos), com aplicação de juros simples de 1% a.m. desde a data do respectivo vencimento de cada obrigação e correção monetária pelo INPC a data do inadimplemento da obrigação”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021